Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727218-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição ao ID 19445806 no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora